Tribunal: TJES
Processo: 5004723-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004723-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS JOSE CAMPAGNARO

AGRAVADO: CRISTIANO RODRIGUES TRIVILIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu da impugnação à penhora, por intempestividade, e determinou o levantamento do valor de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) bloqueado em conta do executado.

2. O agravante sustenta que a quantia é impenhorável, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo. O agravado, em preliminar, alega a perda de objeto do recurso pelo levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) pode ser reconhecida, ainda que a alegação do executado seja intempestiva, por se tratar de matéria de ordem pública que prevalece sobre a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto, pois o eventual reconhecimento da nulidade da penhora opera efeitos retroativos, gerando para o agravante o direito de buscar a restituição do valor indevidamente levantado, o que evidencia a utilidade do julgamento de mérito.

5. A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade se estende a valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, e não apenas em caderneta de poupança, visando à tutela do patrimônio mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

7. O formalismo processual, manifestado pelo reconhecimento da preclusão, não pode se sobrepor a uma norma de ordem pública de caráter protetivo. Sendo o valor bloqueado (R$ 499,78) manifestamente inferior ao teto legal, a decisão que manteve a constrição e ignorou a impenhorabilidade configura
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, que não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. 2. É nula a penhora que recai sobre valor inferior ao referido teto legal, ainda que a impugnação do executado seja intempestiva, cabendo a sua desconstituição e, se for o caso, a restituição do montante ao devedor pelas vias próprias."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.234.992/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15-05-2023, DJe 19-05-2023; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13-08-2014, DJe de 29-08-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS JOSÉ CAMPAGNARO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007600-36.2015.8.08.0006
movida por
CRISTIANO RODRIGUES TRIVILIM
.

A decisão agravada não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo ora Agravante, que se insurgia contra o bloqueio de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) via SISBAJUD, por entender que a manifestação foi intempestiva. Consequentemente, determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia em favor do Agravado.

Em suas razões recursais (id. 12923956), o Agravante sustentou, em síntese, que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e não sujeita aos efeitos da preclusão. Pugnou pela reforma da decisão para que o valor bloqueado seja liberado em seu favor.

Instado a comprovar a hipossuficiência financeira (id. 13039713), o Agravante peticionou e juntou documentos (ids. 13214482, 13214483 e 13214584), o que levou ao deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, conforme despacho de id. 13325111.

Em contrarrazões (id. 13788212), o Agravado arguiu, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que o valor bloqueado já foi levantado, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, defendendo a correção do reconhecimento da intempestividade da impugnação do devedor.

Intimado para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (id. 13825254), o Agravante deixou o prazo transcorrer in albis.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004723-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS JOSE CAMPAGNARO

AGRAVADO: CRISTIANO RODRIGUES TRIVILIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Perda Superveniente do Interesse Recursal

O Agravado sustenta, em contrarrazões, que o recurso perdeu seu objeto, pois, ausente a concessão de efeito suspensivo, os valores bloqueados já foram levantados por meio de alvará. Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O interesse processual do Agravante na análise do presente recurso não se esvai com o levantamento da quantia. O objetivo do agravo é a reforma de uma decisão judicial que considera ter violado a lei, especificamente a norma de impenhorabilidade. Caso este Tribunal reconheça a nulidade da constrição, tal decisão retroagirá para declarar a ilegalidade do ato desde sua origem.

A consequência prática será a constituição de um título em favor do Agravante, que poderá, pelas vias adequadas, buscar a restituição do valor que lhe foi indevidamente retirado. Portanto, o julgamento de mérito deste recurso possui, sim, utilidade e necessidade, não havendo que se falar em perda de objeto.

REJEITO
, pois, a preliminar arguida.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004723-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS JOSÉ CAMPAGNARO

AGRAVADO: CRISTIANO RODRIGUES TRIVILIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS JOSÉ CAMPAGNARO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007600-36.2015.8.08.0006
movida por
CRISTIANO RODRIGUES TRIVILIM
.

A decisão agravada não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo ora Agravante, que se insurgia contra o bloqueio de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) via SISBAJUD, por entender que a manifestação foi intempestiva. Consequentemente, determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia em favor do Agravado.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar a correção da decisão de primeiro grau que deixou de conhecer da impugnação à penhora apresentada pelo devedor, por intempestividade, sem analisar a tese de impenhorabilidade do valor bloqueado.

É fato incontroverso nos autos que a impugnação do Agravante foi protocolada de forma extemporânea. A decisão agravada, sob um prisma estritamente formal, aplicou a regra geral da preclusão temporal.

Contudo, a questão não pode ser analisada sob um viés puramente processual, em detrimento da norma de direito material protetiva que está em jogo. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade “
da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação teleológica e protetiva da norma, consolidou o entendimento de que tal impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, estendendo-se a quantias mantidas em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto de 40 salários-mínimos. O objetivo é claro: assegurar ao devedor um patrimônio mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Mais importante para o deslinde do caso, a Corte da Cidadania também trilhou posicionar no sentido de que essa impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, ou seja, transcende o mero interesse das partes, sendo cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Nesse sentido:

“1. De acordo com o entendimento de ambas as Turmas componentes da Primeira Seção desta Corte superior, a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos
constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2234992 PR 2022/0337113-6, Relator: GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei).

No caso dos autos, o valor bloqueado foi de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), quantia manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos. A natureza impenhorável da verba era, portanto, patente e deveria ter sido reconhecida pelo juízo a quo, ainda que de ofício, independentemente da intempestividade da peça do Agravante.

Ao se abster de fazê-lo, apegando-se ao formalismo processual em detrimento de uma norma de ordem pública protetiva, a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, merecendo, pois, a devida reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a pretendida impenhorabilidade.

Fica ressalvado ao Agravante o direito de pleitear a restituição do montante junto ao Agravado, pelas vias próprias, caso o levantamento já tenha sido efetivado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)